Tribunal: TJMT
Processo: 1032273-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032273-60.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDA: VALNICE DE OLIVEIRA BASTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – SENTENÇA ULTRA PETITA – CORREÇÃO DO PERÍODO – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL ATÉ 18/05/2021- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Cobrança em que a Autora/Recorrida pleiteia o pagamento do terço constitucional de férias sobre a integralidade de 45 (quarenta e cinco) dias, referente aos períodos aquisitivos de 2018 e 2021, bem como do ano de 2022, sem sendo vencidas e não pagas.
2. Afastada a prescrição arguida.
3.Constatado o julgamento ultra petita, impõe-se de ofício, o afastamento da condenação não requerida na petição inicial.
4. No caso, a Lei Municipal no 3.797/2012 assegura aos professores, até 18/05/2021, férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.
5. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032273-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALNICE DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 009.922.551-47 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023